Tribunal: TJPA
Processo: 0156329-15.2015.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0156329-15.2015.8.14.0110

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: RICARDO PAIVA PEREIRA, FRANCIDALVA GARCIA DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0156329-15.2015.8.14.0110

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO:

R. P. P.

REPRESENTANTE
:
FRANCIDALVA GARCIA DE PAIVA

COMARCA DE ORIGEM:

GOIANÉSIA DO PARÁ
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SECURITÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PARCIAL DO BENEFICIÁRIO QUE DEVE SER PAGA DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ –
SÚMULA 474 DO STJ – LAUDO PERICIAL –
PERDA DA MOBILIDADE DO JOELHO DIREITO DO AUTOR/APELADO NA PROPORÇÃO DE 75%
– COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NO VALOR DE
R$
833,75
– AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Consoante entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 474), a
indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

2 – Laudo pericial (
ID.
5552854) que atestou a
perda funcional da mobilidade do joelho direito do autor/apelado na proporção de 75% (setenta e cinco por cento), devendo este incidir sobre o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo de condenação, ou seja, R$ 2.521,25 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte cinco centavos).

3 – C
onsiderando que o
montante pago pela seguradora no âmbito administrativo foi de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
faz jus o autor/apelado a complementação do seguro, entretanto, apenas no importe de R$
833,75 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

4 –
Por incidência do princípio da sucumbência, bem como em razão da parte vencedora ser beneficiária da justiça gratuita (S
úmula 450 – STF)
, os múnus sucumbenciais devem recair a seguradora requerida/apelante, visto ter sido substancialmente vencida na ação intentada pelo autor/apelado, de modo que mesmo o acolhimento parcial das razões recursais não é capaz de afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios na hipótese.

5 – Recurso
Conhecido
e
Parcialmente Provido

para reformar em parte a sentença vergastada, minorando o valor da
complementação do seguro DPVAT para o importe de R$
833,75 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), mantendo, outrossim, o
decisum
recorrido em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0156329-15.2015.8.14.0110

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO:

R. P. P.

REPRESENTANTE:
FRANCIDALVA GARCIA DE PAIVA

COMARCA DE ORIGEM:

GOIANÉSIA DO PARÁ
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM
. Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará/PA que, nos autos da
AÇÃO DE
COBRANÇA DE DIFERENÇA SECURITÁRIA
,

ajuizada contra si por

R. P. P.
e

FRANCIDALVA GARCIA DE PAIVA
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
725932
), narrou o autor/apelado que em
13/03/2015 enquanto trafegava na garupa de uma motocicleta (Honda Biz 125 EX), o veículo teria colidido com um animal, acidente que teria lhe provocado uma fratura no joelho e escoriações pelo corpo, que resultariam em invalidez permanente, razão pela qual ingressou com pedido pela via administrativa junto à seguradora requerida para recebimento do seguro obrigatório DPVAT, oportunidade em que esta teria efetuado pagamento em montante menor que o efetivamente devido.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento de
R$ 29.865,20 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), a título de complementação do valor recebido administrativamente.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
5552840, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça ao autor.

Em contestação (ID.
5552845
), aduziu a seguradora requerida, em suma, preliminarmente a ausência de documentos indispensáveis a propositura da demanda; a ausência de interesse de agir; no mérito, a inexistência de nexo de causalidade; a constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.495/2009; a
ausência de comprovação de lesão mais grave do que a aferida administrativamente
, bem assim que o pagamento na via administrativa foi proporcional ao grau de lesão do autor, inexistindo qualquer complementação devida, razão pela qual pugnou pela improcedência da inicial.

Em decisão de ID.
5552852, rejeitou o juízo primevo, as questões preliminares arguidas pela seguradora requerida.

Em audiência de ID. 5552853, restou infrutífera a tentativa de composição.

No ID. 5552854, foi colacionado Laudo Pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de Sentença (ID. 5552856), que julgou parcialmente procedente a exordial para
condenar a seguradora requerida ao pagamento a título de complementação de seguro DPVAT, do montante de
R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reis), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

Condenou, ainda, a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs a seguradora requerida, Embargos de Declaração (ID.
5552864), que, por sua vez, foi rejeitada pelo juízo primevo (ID. 5552866).

Inconformada, a requerida
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5552867
).

Alega, em síntese, que
havendo prova da invalidez permanente parcial

incompleta, deveria o juízo primevo ter observado o grau da invalidez indicado no laudo pericial para limitar a condenação ao montante de 75% do valor máximo indenizável para seguimento corporal lesionado que corresponde a 25% do importe total, que, descontando o valor pago na esfera administrativa, constituiria em favor dos apelados um saldo de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); bem como,
não ser possível a condenação da seguradora requerida/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Pugna, assim pelo provimento do presente recuso de apelação para seja reformada a sentença testilhada, nos termos do pleito apelatório.

Em sede de contrarrazões (ID. 5552871), aduz o requerente/apelado, não assistir razão ao apelante em suas alegações, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença vergastada, bem como pela condenação da seguradora apelante, por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar (ID.
5557114
), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID.
5595797
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da adequação do montante fixado à título de complementação do seguro DPVAT; bem assim quanto a possibilidade ou não de condenação de honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
havendo prova da invalidez permanente parcial

incompleta, deveria o juízo primevo ter observado o grau da invalidez indicado no laudo pericial para limitar a condenação ao montante de 75% do valor máximo indenizável para seguimento corporal lesionado que corresponde a 25% do importe total, que, descontando o valor pago na esfera administrativa, constituiria em favor dos apelados um saldo de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); bem como,
não ser possível a condenação da seguradora requerida/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Do Seguro DPVAT

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei n. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009), estabelece:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus arts. 30 a 32.

Nesse sentido, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta, com a ressalva de que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta que:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Nesse sentido, vejamos precedente da citada Corte Cidadã,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMOAGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva
proporcionalidade
. Precedentes do STJ. A extensão da lesão e grau de
invalidez

deve
ser determinada pela Corte local.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp 100273 SC 2012/0001393-8. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Data do Julgamento: 13/03/2012, Data da Publicação: 19/03/2012). (Grifei).

No mesmo sentido, evidenciam-se os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. AFASTADA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009
. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL DEMONSTRANDO O PERCENTUAL DO DANO CORPORAL SOFRIDO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade incidental da Tabela trazida pela Lei n. 11.945/2009, julgando procedente o pedido deduzido pelo apelado de pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT.

2. O acidente automobilístico ocorreu em 24.04.2011, ou seja, após a edição da MP 451/08, posteriormente convertida na Lei 11.945/09, que determinou que a indenização do seguro DPVAT deveria ser gradativa, isto é, calculada percentualmente, de acordo com o grau da lesão constatada.

3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal analisando Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4350 - DF, proposta pela Confederação Nacional de Saúde Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNS, questionando as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.482-2007 e nº 11.945-2009, julgou a Ação improcedente, declarando a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74.

4. O C. STJ, no mesmo sentido, editou a Súmula 474, a qual estabelece que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

5. Afastada, portanto, a inconstitucionalidade das referidas leis.

6. A Lei n.º 6.194/74, no caput de seu art. 5º, estabelece que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente”.

7. A ausência do Laudo do Instituto Médico Legal não enseja a inépcia da petição inicial, tendo em vista que não impede o julgamento do mérito, podendo ser determinada a realização de perícia judicial.

8.
Com relação ao valor da indenização, tendo em vista a ausência de laudo do Instituto Médico Legal, faz-se necessária a realização de perícia no apelado, a fim de se auferir o percentual do dano corporal por ele sofrido, requisito imprescindível para a determinar o valor da indenização, que será proporcional ao grau de invalidez do segurado, a ser apurado de acordo com a Tabela instituída pela Medida Provisória n.º 451/2008 (convertida na Lei n.11.945/2009), em quantia de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, inc. II, da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009.

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJ/PA – APC 2017.04332351-85, 181.521, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-10-10). (Grifei).

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PROPORCIONALIDADE COM EXTENSÃO E GRAU DE LESÃO
. COMPROVAÇÃO DO DANO. LAUDO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

INVERSÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez (Súmula 474/STJ
); 2. Restando comprovado que o quantum indenizatório do seguro DPVAT já fora pago pela via administrativa, resta extinta a obrigação.

3. Nos termos do art. 20 do CPC/73, cabe ao vencido a condenação em custas e honorários de sucumbência. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, apenas não ocorre a exigibilidade do pagamento que fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei. 1.060/50.

4. À unanimidade, recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir a obrigação.

(TJ/PA – APC 2017.04213026-33, 181.239, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-02). (Grifei).

No caso
sub examine
, o Laudo Pericial de ID.
5552854
, afirma expressamente que ao exame clínico apresentou o autor/apelado:
m
archa disbásica, sem auxílio; sinal da gaveta anterior positivo em joelho direito e, discreto edema residual em joelho direito
.

No mesmo laudo, respondeu positivamente o médico-legista ao questionamento de se “
a vítima é acometida de invalidez permanente
”
, destacando apresentar o requerente/apelado “
invalidez permanente parcial incompleta
”,
concluindo que o este possui “
i
ncapacidade física por perda completa da mobilidade de um joelho (joelho direito), na ordem de 75% (setenta e cinco por cento)
”.

Diante disso, considerando que o laudo pericial atesta a perda funcional do joelho direito na proporção de 75% (setenta e cinco por cento), que deve incidir sobre o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor máximo de condenação, tem-se que o montante a que faria jus o autor/apelado, seria de R$ 2.521,25 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte cinco centavos).

Assim, considerando que o
montante pago pela seguradora no âmbito administrativo foi de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de fato,
faz jus o autor/apelado a complementação do seguro, contudo, apenas no importe de R$
833,75 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

Dos Honorários Advocatícios

Como é sabido, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente.

Nesse sentido, vejamos precedente da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CIVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MENSAGENS SMS. REMETENTE. IDENTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
. Não se conhece de pedido não formulado perante o primeiro grau de jurisdição em razão da vedação à inovação recursal. Para caracterizar a responsabilidade da ré em fornecer as informações cadastrais solicitadas na inicial, cabe ao autor comprovar que, à época do envio das mensagens apócrifas, os números dos quais foram originadas as mensagens pertenciam à base de usuários da empresa ré. No caso específico, não se justifica o pedido de inclusão de terceiro no pólo passivo de uma lide julgada improcedente.
As despesas e ônus do processo recaem sobre aquele que saiu vencido na demanda, por aplicação do princípio da sucumbência
.
Conheceu-se em parte do apelo do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.

(TJ-DF - APC: 20151210034485, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/11/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/11/2015). (Grifei).

Da mesma forma, consoante entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, serão devidos honorário advocatícios sempre que a parte vencedora for beneficiária da gratuidade de justiça, senão vejamos:

STF - S
úmula 450
. São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita. Jurisprudência selecionada.

No caso em tela, por incidência do princípio da sucumbência
, bem como em razão da parte vencedora ser beneficiária da justiça gratuita, os múnus sucumbenciais devem recair a seguradora requerida/apelante, visto que ter sido substancialmente vencida na ação intentada pelo autor/apelado, de modo que mesmo o acolhimento parcial das razões recursais não é capaz de afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença vergastada, apenas para minorar o valor da
complementação do seguro DPVAT para o importe de R$
833,75 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), mantendo o
decisum
recorrido em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/08/2021